Tribunal: TJSP
Processo: 1000634-27.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença que deu parcial provimento a demanda. Insurgência da co-requerida GLB. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Descabimento. Requerentes que são os destinatários finais da relação, independentemente da intenção de auferir lucro sobre os imóveis. Aplicabilidade da norma consumerista. Ilegitimidade passiva. Rejeição.

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença que deu parcial provimento a demanda. Insurgência da co-requerida GLB. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Descabimento. Requerentes que são os destinatários finais da relação, independentemente da intenção de auferir lucro sobre os imóveis. Aplicabilidade da norma consumerista. Ilegitimidade passiva. Rejeição. Responsabilidade solidária decorrente da relação de consumo. Possibilidade de conversão em perdas e danos diante da impossibilidade de cumprimento do pedido inicial. Lucros cessantes devidos. Correta aplicação da Súmula 162 do TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.